Tribunal: TJDFT
Processo: 0754703-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão, em tese, do descumprimento de medida protetiva de urgência a ele imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; e se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pelo evidente risco que sua liberdade causa à ordem pública, eis que o descumprimento da medida protetiva de urgência se deu apenas 3 dias após a ciência da decisão judicial pelo paciente, o que evidencia flagrante descaso e desrespeito à ordem judicial e risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 312.